Tribunal: STF
Processo: HC 249008
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.11.2024, por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício de Flordelis dos Santos ou Flordelis dos Santos de Souza, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.10.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 778.470/RJ.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente pronunciada pela prática dos delitos previstos nos incs. I e III do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 (homicídio qualificado tentado), nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado), no art. 304 c/c art. 299 (uso de documento falso, duas vezes) e no parágrafo único do art. 288 (associação criminosa armada), todos do Código Penal. 



    3. Contra a decisão de pronúncia, a defesa da paciente interpôs o respectivo recurso em sentido estrito, desprovido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nestes termos:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MISTA DE PRONÚNCIA. 1ª Recorrente pugnando pela cassação da decisão vergastada, pois em seu interrogatório assumiu ser a mentora do homicídio, sob pretexto que assim procedeu motivada pelos abusos sexuais sofridos por parte da vítima. 2ª Recorrente que requereu sua impronúncia, com fulcro no depoimento da corré Simone. 3ª Recorrente que não apresentou alegações finais, requerendo a nulidade da sentença de pronúncia por violação de princípios constitucionais e processuais penais. 4º Recorrente que pleiteou (i) sua impronúncia à vista da ausência de provas robustas quanto à autoria e em prestígio ao Princípio da Presunção de Inocência. Subsidiariamente, postulou (ii) a desclassificação da imputação da conduta prevista no Art. 288, parágrafo único para o Art. 288, caput, CP pela ausência de nexo causal subjetivo; (iii) a concessão de liberdade provisória, já que a pena in abstracto é inferior a 4 anos; (iv) pelo relaxamento da prisão, estando o réu acautelado por mais de 9 meses; (v) substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar; (vii) a transferência do Recorrente para uma unidade que não seja de segurança máxima, compatível com a imputação ofertada; (vii) a anulação de todas as provas documentais, testemunhais e periciais, que devem ser desentranhadas dos autos, com posterior remessa à autoridade competente, diante do cometimento dos crimes de denunciação caluniosa e fraude processual. 5º Recorrente que arguiu preliminar de nulidade, pois teve suas alegações finais desentranhadas, refazendo-se a instrução a partir das alegações finais do Recorrente. 6º Recorrente que argumentou não haver prova robusta para a pronúncia do Recorrente, conforme promoção ministerial. Pugnou, portanto, pela impronúncia do Recorrente, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, além da isenção de multa e custas processuais, em razão de sua hipossuficiência. 7ª Recorrente arguindo prefacial de nulidade da decisão de pronúncia pelos seguintes fundamentos: (i) pela ausência de fundamentação no recebimento da denúncia; (ii) pela ausência de certeza quanto à materialidade do crime de homicídio tentado, absolvendo-se sumariamente a Recorrente; (iii) pela ausência de fundamentação das qualificadoras; (iv) pela imposição de afastamento ilegal da Recorrente de seus filhos e filhas; (v) ante a suposta atuação parcial da d. Magistrada; (vi) em razão da ausência de alegações finais; (vii) por alegada misoginia. Pugnou, ainda, pelo afastamento dos delitos de associação armada e uso de documento ideologicamente falso por ausência de fundamentos mínimos para a pronúncia. Preliminares de nulidade do 3º, 5º e 7º Recorrentes que se rejeitam. Ausência de alegações finais que não maculam o contraditório tampouco configuram em vulneração ao Princípio da Ampla Defesa. Entendimento pacífico dos Tribunais Superiores. Precedentes. Comprovada a existência dos crimes e havendo suficientes indícios de autoria, impossível a despronúncia dos réus. Pleito de despronúncia, por ausência de indícios mínimos de autoria. Não acolhimento. É vedado ao juiz, na decisão de pronúncia, aprofundar-se na prova para adentrar o mérito. Materialidade comprovada, havendo indícios suficientes de autoria, mostrando-se correta a decisão recorrida. Fase processual na qual vige o brocardo In dubio pro Societate. Jurisprudência do STJ. Afastamento das qualificadoras que se mostra inviável por idêntica fundamentação. Instrução criminal que demonstra a existência de indícios de autoria e materialidade para os crimes de associação criminosa armada e uso de documento ideologicamente falso, pelo que correta a decisão de pronúncia da 7ª Recorrente, Flordelis. Tese de nulidade pela suposta ocorrência de misoginia estruturante que se mostra absolutamente infundada e tange o terreno do risível. PRELIMINARES QUE SE REJEITAM PARA TODOS OS RÉUS. PARCIAL PROVIMENTO AO PLEITO DO 6º RECORRENTE, APENAS PARA ISENTÁ-LO DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. DESPROVIMENTO DOS DEMAIS PLEITOS DEFENSIVOS” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 778.470/RJ. Em 19.10.2022, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de FLORDELIS DOS SANTOS DE SOUZA, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, RAYANE DOS SANTOS OLIVEIRA e MARZY TEIXEIRA DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Recurso em Sentido Estrito n. 0037478-70.2019.8.19.0002). 



    Consta dos autos que os pacientes foram pronunciados da seguinte forma (e-STJ fls. 281/282):



    FLORDELIS DOS SANTOS DE SOUZA, pela prática dos delitos previstos nos artigos 121 § 2º, incisos I e III c/c 14, II, com as circunstâncias agravantes dos artigos 61,II, 'e' e 'f' e 62, I; artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, n/f do 29, com as circunstâncias agravantes dos artigos 61, II, 'e', e 'f', e 62, I; artigos 304 c/c 299 (2 vezes), com as circunstâncias agravantes dos artigos 61, II, 'e', e 62, I; e artigo 288, parágrafo único, com a circunstância agravante do artigo 62, I, todos do CP; 



    MARZY TEIXEIRA DA SILVA, SIMONE DOS SANTOS RODRIGUES, ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA - vulgo ‘Bigode’. e CARLOS UBIRACI FRANCISCO DA SILVA - vulgo ‘Neném’, pela prática dos delitos previstos nos artigos 121 § 2º, incisos I e III, c/c art. 14, II, com a circunstância agravante do artigo 61, II, f; artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, n/f do 29, com a circunstancia agravante do artigo 61, II, 'f'; e artigo 288, parágrafo único, todos do CP; 



    RAYANE DOS SANTOS OLIVEIRA, pela prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, n/f do 29, com a circunstância agravante do artigo 61, II, 'f'; e artigo 288, parágrafo único, todos do CP; 



    Irresignada, a defesa ingressou com recurso, tendo o Tribunal de origem negado provimento ao recurso em sentido estrito dos pacientes nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 23/25): (...).



    No presente writ, após narrar as variadas remarcações da sessão de julgamento dos pacientes perante o Tribunal do Júri, sustenta a defesa a existência de nulidades que devem ser reconhecidas por esta Corte antes de serem eles submetidos a julgamento (sessão designada para o dia 7/11/2022). 



    Aduz que a decisão de pronúncia foi proferida sem que a defesa tivesse apresentado as alegações finais, asseverando que não se tratou de omissão intencional, já que ‘o defensor à época justificou a não apresentação e requereu prazo adicional’ (e-STJ fl. 7). Pontua que ‘o advogado requereu que fosse novamente intimado para apresentar as alegações finais. Isto é, o defensor se manifestou EXPRESSAMENTE sobre o interesse em apresentar a peça defensiva, não se tratando, por óbvio, de uma estratégia. De qualquer sorte, mesmo que constituísse desídia do defensor, ainda assim os acusados deveriam ser intimados para constituir novo advogado (ao menos para que, dentro do âmbito da autodefesa, terem conhecimento da ausência de alegações finais)’ (e-STJ fl. 7). Afirma que, ‘após perceber a ausência de alegações finais por parte da defesa (fl. 21931), o próprio Ministério Público se manifestou pleiteando que fossem 'intimados novamente os causídicos que se omitiram em apresentar alegações finais para que, no prazo suplementar de 48 horas, apresentem alegações finais, sob pena de serem declarados os réus indefesos' (fl. 22060)’ – e-STJ fl. 9. Assere que o prejuízo é manifesto, na medida em que a decisão em questão admitiu a denúncia em sua totalidade, e que, em relação a um corréu já julgado, o proceder da Magistrada foi diverso, intimando previamente o réu para informar se gostaria de ser assistido pela Defensoria Pública. 



    Alega que a materialidade dos envenenamentos não ficou comprovada, enfatizando que, ‘tendo em vista que a acusação não apresentou qualquer comprovação dos vestígios da suposta prática delituosa imputada aos pacientes, e que, no caso em análise, deveria ocorrer por meio da devida prova técnica extraída por meio de perícia, a impronúncia sobre as tentativas de homicídio é medida que se impõe’ (e-STJ fl. 13). 



    Reverbera não haver motivação para a admissão das qualificadoras e que ‘a decisão de pronúncia apenas menciona que 'as qualificadoras não devem ser afastadas', sem jamais fundamentá-las, com fulcro na justificativa de que 'a prova carreada, especialmente a oral, mostra-se suficiente para indiciá-las'’ (e-STJ fl. 14). 



    Aponta que a atuação da Magistrada de piso tem se mostrado parcial e elenca fatos que, no seu entender, corroboram tal afirmação.



    Frisa inexistir justificativa idônea para a segregação antecipada dos pacientes. 



    Busca, inclusive liminarmente, seja a ordem concedida para (e-STJ fls. 21/22):



    Anular a decisão de pronúncia, restituindo o prazo para apresentação de alegações finais pela defesa e concedendo o direito de os pacientes aguardarem o julgamento em liberdade, eis que ausentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva; 



    Afastar os supostos crimes de homicídio tentados por envenenamento, pois carecem de comprovação de materialidade conforme exigido no art. 413 do CPP, bem como anular a decisão de pronúncia para que o juízo a quo delimite as circunstâncias fáticas das qualificadoras admitidas, como forma de propiciar que a defesa saiba quais são os elementos de fato que serão julgados; 



    Anular o processo desde o momento da audiência de instrução e julgamento, vez que a juíza a quo assumiu papel da acusação, desrespeitando o sistema acusatório no decorrer da audiência, bem como ficou amplamente demonstrada a sua suspeição e interesse na causa; 



    Conceder a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas, para que os pacientes possam aguardar o eventual futuro julgamento em liberdade, permitindo que se preparem adequadamente para a sessão, eis que ausentes, ao menos atualmente, os requisitos para a manutenção da prisão cautelar em que estão submetidos há mais de um ano.



    É o relatório. Decido. 



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, já que, ao menos por ora, tem-se que ‘a não apresentação de alegações finais não enseja o reconhecimento de deficiência da defesa, uma vez que 'o entendimento deste Tribunal Superior é de que a ausência do oferecimento das alegações finais, em processos de competência do Tribunal do Júri, não acarreta nulidade, por constituir, a decisão de pronúncia, mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade. Precedentes' (AgRg no HC 444.135/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)’ – HC n. 634.997/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021. 



    Quanto à tese de ausência de materialidade dos homicídios tentados imputados, pontuou o acórdão impugnado que ‘a nulidade pretendida não merece prosperar pois a decisão de pronúncia traz indícios mínimos de autoria e materialidade quanto ao delito de homicídio na forma tentada imputado à Recorrente. Nele não se faz juízo de certeza e nem poderia, pois é mero juízo de delibação, de possibilidade de acusação, conforme copiosa jurisprudência já acostada aos autos, que me dispenso de reproduzi-la’ (e-STJ fl. 49). 



    Do mesmo modo, uma leitura da decisão de pronúncia não me permite afirmar, nesse momento processual, que as qualificadoras carecem de motivação (eSTJ fls. 61/283). 



    Especificamente no tocante à alegada parcialidade da Magistrada, extrai-se da decisão de origem, entre outros, o seguinte (e-STJ fls. 53/57):



    Efetivamente manejou a defesa a Exceção de Suspeição 0025693-43.2021.8.19.0002, na qual requereu o afastamento da Magistrada da condução dos trabalhos forenses e suspensão do andamento da ação penal, alegando quebra da imparcialidade desde o recebimento da denúncia, com humilhações e exposição midiática desnecessárias, efetivando ilações sempre desfavoráveis à ré e as teses defensivas apresentadas. 



    A Exceção de Suspeição 0025693-43.2021.8.19.0002 foi julgada na sessão ocorrida em 31/8/2021, sendo todas as teses defensivas rejeitadas integralmente e por unanimidade por este sodalício, acolhendo voto condutor deste desembargador, mantendo-se a d. Magistrada na condução dos trabalhos e a instrução preservada. 



    O simples fato do juiz ser duro no interrogatório não implica em quebra de imparcialidade. [...] 



    A defesa ainda fez juntar laudo psicológico, que tomando por base excertos das audiências de instrução, quantificou as interrupções promovidas pela Excepta, em razão da frequência absoluta (pelo total de interrupções) e relativa (interrupções por minuto) no depoimento da Excipiente, superiores aos observados em relação ao depoente Allan Duarte Lacerda, demonstraria a suposta parcialidade da Magistrada em relação à ré Flordelis, indigno de acolhimento. 



    Como bem esclarecido pela Excepta, à fls. 202/203 daqueles autos, o estudo elaborado tomou por base apenas uma das 28 (vinte e oito) testemunhas ouvidas durante a instrução do processo, sendo certo que, atendendo à orientação de seu patrono – fl. 19768 dos autos da Exceção de Suspeição – a Excipiente somente respondeu as perguntas da Excepta e das defesas, negando-se a responder os questionamentos do Ministério Público e do Assistente de Acusação, ao contrário do Delegado de Polícia Allan Duarte, que respondeu os questionamentos de todas as partes mencionadas e da Magistrada. 



    Ressalte-se que o rigor na condução dos trabalhos permeou toda a instrução e se fez notar nos depoimentos de todos os denunciados e não só da Excipiente, diversamente do alegado pela defesa. 



    Firmeza não deve ser confundida com falta de urbanidade, assim como instrução escorreita, respeitando-se prazos, procedimentos e horários, não se transmuda em constrangimento ilegal. 



    Nenhuma das alegações defensivas apresentadas na Exceção de Suspeição foi capaz de promover qualquer abalo na imparcialidade da d. juíza. A mera repetição das mesmas em sede de recurso em sentido estrito também está fadada ao insucesso.



    O pleito de soltura, por sua vez, não foi enfrentado pelo Tribunal de origem no acórdão atacado, o que impede esta Corte de examinar o requerimento, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, cabendo destacar, ainda, que a legalidade da segregação antecipada da paciente Flordelis dos Santos de Souza já foi afirmada por esta Casa no julgamento do RHC n. 155.828/RJ. 



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de segunda instância e ao Juízo de primeiro grau, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal” (fls. 8-13, e-doc. 1).



    5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a decisão de pronúncia, que culminou no recurso em sentido estrito, foi mantida pela instância superior, mesmo com questionamentos significativos sobre a validade das provas e a condução processual” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “a defesa foi cerceada pela ausência de alegações finais antes da decisão de pronúncia. Esta omissão não foi intencional, mas decorrente de falhas no sistema de intimações e na comunicação entre a defensoria e o tribunal, o que configura um grave cerceamento de defesa. Tal situação foi agravada pela não concessão de prazo adicional para a apresentação das alegações finais, mesmo após solicitação expressa dos advogados” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Anota que “a defesa contestou a materialidade dos homicídios tentados por falta de provas robustas e concretas, como laudos periciais conclusivos, que evidenciassem a tentativa de envenenamento. Quanto à qualificação dos crimes, falta fundamentação específica na decisão de pronúncia, o que desrespeita o princípio da correlação entre acusação e sentença” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Afirma ter havido “uma série de atos processuais que sugerem parcialidade da magistrada de primeira instância. A defesa alega que a juíza adotou um comportamento inquisitório, interferindo de maneira excessiva no interrogatório das partes, o que compromete a imparcialidade necessária para um julgamento justo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Concessão de Medida Liminar: Para suspender imediatamente a decisão de pronúncia, permitindo que os pacientes aguardem o julgamento em liberdade, evitando assim a perpetuação de um constrangimento ilegal. 



    Anulação da Decisão de Pronúncia: Que se anule a decisão de pronúncia, devolvendo-se o prazo para apresentação das alegações finais, assegurando assim o exercício pleno da ampla defesa. 



    Revisão das Qualificadoras: Que sejam revisadas as qualificadoras do crime, exigindo-se uma fundamentação específica e detalhada para cada uma, em conformidade com o art. 413 do CPP.



    Declaração de Parcialidade e Remessa: Que se declare a parcialidade da juíza de primeira instância e que o processo seja remetido para outra vara, garantindo um julgamento imparcial e isento. (...)



    Diante do exposto, requer a V. Exa. a concessão de medida liminar para suspender a decisão de pronúncia e, ao final, seja a ordem concedida para anular os atos processuais viciados, reconhecendo o direito dos pacientes à ampla defesa, ao devido processo legal, e a um julgamento por juiz imparcial” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator da impetração no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público estadual, para, instruída a ação, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode comprovar na espécie. 



    9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos essenciais ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. O impetrante juntou aos autos apenas a decisão impugnada, proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro no Habeas Corpus n. 778.470/RJ. 



    Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    10. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora